Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700517-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO Formula o agravante pedido de desistência do recurso (ID 26186112). Nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator